Tribunal: STF
Processo: RE 1528062
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (e-doc. 4):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DESCONTO INSTITUÍDO NO DECRETO 11.321/2022 EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. AUMENTO DE TRIBUTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS IMEDIATOS. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADC 84/DF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança "para assegurar aos substituídos nesta ação o direito ao recolhimento da alíquota do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) nos termos preconizados pelo Decreto nº 11.321/2022 até 31.12.2023; ficando obrigados após essa data ao seu recolhimento com base no que dispõe o Decreto nº 11.374/2023." 



    2. Em seu apelo, a União alegou que o Decreto nº 11.321/2022 sequer teve vigência, pois foi editado em 30/12/2022, com previsão de entrada em vigor em 01/01/2023, mas as disposições nele contidas foram revogadas no dia 01/01/2023, pelo Decreto nº 11.374/2023. Ainda, afirmou que não houve violação ao princípio da anterioridade, pois as alíquotas não chegaram a ser reduzidas. Pugna pelo provimento do recurso, com a denegação da segurança. 



    3. A discussão repousa sobre a possibilidade de aplicação imediata ao Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto no pagamento do AFRMM, anteriormente concedido pelo Decreto nº 11.321/2022. 



    4. Em que pese o argumento em relação ao princípio da anterioridade, rejeito o argumento da violação da segurança jurídica haja vista que a lei que instituiu os descontos do AFRMM não teve eficácia, sendo revogada antes de sua vigência. Por fim, cabe registrar que não há como atribuir ao Poder Executivo mediante decreto alteração de alíquota fixada em lei, não tendo a revogação de descontos se caracterizado como majoração tributária. 



    5. Sobre o tema, ressalte-se que este Egrégio Tribunal vem decidindo que a aplicação dos princípios de anterioridade nonagesimal e anual, previstos no artigo 150 da CF, não são violados pela aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, pois a revogação ou diminuição de desconto não se confunde com aumento ou instituição de tributo. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao referendar medida liminar concedida no bojo da ADC nº 84/DF, manifestou-se pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023, fazendo expressa menção à revogação de alterações efetuadas pelo Decreto nº 11.322/2022, no que tange às alíquotas de COFINS e PIS. 



    7. Porém, mesmo se tratando de outro tributo, o referido entendimento do STF também se aplica do AFRMM, pois as alíquotas atualmente cobradas para a referida contribuição de intervenção no domínio econômico não foram instituídas pelo Decreto nº 11.321/2022, que vigorou em 1º de janeiro de 2023 e foi revogado no dia seguinte pelo Decreto nº 11.374/2023, sendo elas fixadas em janeiro de 2022, pela Lei nº 14.301/2022, permitindo-se a sua cobrança a partir do exercício de 2023. 



    8. Deste modo, tem-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal. 



    9. Em igual sentido estão os precedentes deste TRF5: (PROCESSO: 08170210320234058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 20/02/2024) 



    10. Apelação e remessa necessária providas.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 6).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 149 e 150, III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, confirmou, no julgamento do mérito, a cautelar anteriormente concedida no sentido de que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.342/DF. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.426/2015. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICADAS DESDE 2015. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 



    I. Do caso em exame 



    1. Ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto n. 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto n. 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto n. 11.322/2022, referentes às alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições. Julgamento conjunto com a ADI 7.342/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto n. 11.374/2023, ao repristinar as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, majorou, ou não, tributo, de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma. 



    4. A edição do Decreto n. 11.322 no último dia útil de 2022 compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, contrariando, assim, as diretrizes do art. 2º do Decreto n. 7.221/2010 e que decorrem, ao fim e ao cabo, dos princípios republicano e democrático previstos no art. 1º da Constituição Federal, e dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 do texto constitucional. 



    VI. Dispositivo e Tese 



    5. Ação declaratória julgada procedente para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/5/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Tese de julgamento: “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal”. _________ Jurisprudência relevante citada: RE 584.100/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 05/02/2010; RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 23/10/2009. (ADC 84, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2024).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente